Tribunal: TJSP
Processo: 1018287-69.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cessão de Direitos
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CDHU.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra decisão que julgou procedente a ação de adjudicação compulsória para determinar a transferência de direitos e obrigações de imóvel financiado pela CDHU.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise sobre a possibilidade de cessão do contrato a terceiros sem

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CDHU.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra decisão que julgou procedente a ação de adjudicação compulsória para determinar a transferência de direitos e obrigações de imóvel financiado pela CDHU.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise sobre a possibilidade de cessão do contrato a terceiros sem a anuência da CDHU.
III RAZÕES DE DECIDIR
3. Cessão condicionada à quitação integral do imóvel, que restou demonstrada nos autos, como reconhecido pela parte ré. 4. Ausência de prejuízo à Apelante diante da incontroversa quitação integral do preço.
IV DISPOSITIVO E TESE.
5. DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Tese: "É possível a cessão de imóvel financiado pela CDHU, desde que tenha sido integralmente quitado".
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível no 1017830-58.2020.8.26.0002; TJSP, Apelação Cível 1001701-86.2023.8.26.0320; TJSP, Apelação Cível 1000780-79.2023.8.26.0142.